Tribunal: CARF
Processo: 10980.932956/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932956/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.167 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
NOVOZYMES LATIN AMERICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Eventuais erros de preenchimento na DCTF devem ser comprovados pela
recorrente, uma vez que esta detém todos os elementos necessários, ou seja, a
escrituração contábil e os documentos que lhe dão sustentação. Indispensável a
exibição de documentação idônea capaz de corroborar a liquidez e certeza dos
argumentos deduzidos. Ausente a documentação mínima básica, não há como
confirmar-se a alegação de erro material.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls.
47/48), quanto segue.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932956/2009-86
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.167 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932956/2009-86

Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
30719.48028.200307.1.3.042390, por meio da qual a contribuinte em epígrafe, valendo-
se de crédito de R$ 12.036,64, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código
5856), recolhido em 14/07/2006, no valor de R$ 53.687,04, extinguiu um débito de
IRPJ (código 2362), do período de apuração de fevereiro de 2007, com vencimento em
30/03/2007, no valor principal de R$ 13.184,94.
Em 07/10/2009 foi emitido despacho decisório de não-homologação da compensação
(rastreamento no 848575840), pelo fato de que o DARF discriminado na DCOMP
acima identificada estava integralmente utilizado para quitação do débito de Cofins do
período de apuração de junho de 2006, não restando saldo de crédito disponível para a
compensação do débito informado na DCOMP acima citada.
Cientificada do despacho decisório em 20/10/2009 a contribuinte apresentou, em
17/11/2009, a manifestação de inconformidade alegando que o débito de Cofins do mês
de junho de 2006 foi pago em valor a maior que o devido e que cometeu um erro na
informação da respectiva DCTF. Informa que declarou (em DCTF) e pagou o valor de
R$ 53.687,04, mas que o valor correto do débito é de R$ 41.650,40, existindo, portanto,
um indébito tributário de R$ 12.036,64. Acrescenta que procedeu, em 03/11/2009, a
retificação da DCTF corrigindo o valor do débito.
Requer, à vista do exposto, a reforma do despacho decisório para o fim de homologar a
compensação declarada na DCOMP.
O acórdão combatido negou acolhida à impugnação do sujeito passivo entendendo
que a empresa não comprovou o direito creditório informado, e que a retificação de declaração já
apresentada à RFB somente é válida quando acompanhada dos elementos de prova que
demonstrem a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original. E argumentou
(fls. 56), quanto segue.
Ocorre, entretanto, que a contribuinte não logrou êxito em comprovar materialmente o
erro de fato cometido, pois não juntou ao processo cópia da documentação contábil
comprovando a ocorrência do indébito tributário, e nem tampouco dos documentos que
comprovam o valor da base de cálculo da Cofins do período de junho de 2006. Juntou
ao processo, somente cópia da DCTF retificadora, entregue após a ciência do despacho
decisório, a qual por si só, não faz prova do direito de crédito alegado (no caso, o
indébito tributário).
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 23 de outubro de 2014,
conforme certidão atestando o decurso de prazo (fls. 70), ingressou o contribuinte com recurso
voluntário em 01 de novembro de 2014 (fls. 74/), reiterando seus argumentos impugnatórios de
que houve erro na declaração do valor de R$ 53.687,04, que deveria ser de R$ 41.650,40, motivo
pelo qual encaminhou o PER/DCOMP supracitado solicitando a compensação com débito de
IRPJ no valor da diferença. Todavia, por equívoco, não retificou à época a DCTF, apresentando
DCTF Retificadora em 03 novembro de 2009.
Argumentou mais o sujeito passivo que caberia ao Fisco o dever de provar que do
lançamento realizado pela recorrente, realmente, não resultou nenhum indébito capaz de efetivar
a compensação; que, em relação à não homologação da DCTF retificadora, insiste o
Fisco em repassar à recorrente o ônus da prova; e, por isto mesmo, requer o provimento do seu
apelo a fim de que seja reformado o despacho decisório que não homologou a compensação dos
débitos de IRPJ de fevereiro de 2007.
É o relatório.
Voto
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.167 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932956/2009-86

Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 23 de outubro de 2014 (fls.70), e ingressou com Recurso
Voluntário em 01 de novembro do mesmo ano (fls. 74/81), dentro do prazo legal de que trata o
art. 33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do apelo do recorrente.
Como relatado acima, trata-se de declaração de compensação em que o sujeito
passivo pretende creditar-se, para fins de compensação, de valor alegadamente pago a maior,
uma vez que efetuou o pagamento pelo valor de R$ 53.687,04 referente a COFINS do mês de
junho de 2006 e, no período, o valor efetivamente devido era de ordem de R$ 41.650,40, daí
resultado o pagamento a maior pela diferença que, segundo expresso no recurso voluntário, seria
da ordem de R$ 13.184,94 (fls. 76).
O acórdão combatido negou acolhida à impugnação do sujeito passivo entendendo
que a empresa não comprovou o direito creditório informado, e que a retificação de declaração já
apresentada à RFB somente é válida quando acompanhada dos elementos de prova que
demonstrem a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original. E argumentou
(fls. 56), quanto segue.
Nesse contexto, cabe enfatizar que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por
sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos
importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a legislação
pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte
Como do conhecimento dos demais integrantes dessa Tuma, voto sempre pela
flexibilização da intepretação das normas, aceitando desde sempre a juntada de documentos até
na fase recursal e sempre para homenagear a incansável busca da verdade material e, neste caso,
inclusive com o retorno em diligência para que os órgãos de origem analise e apreciem todos os
argumentos e documentos exibidos com o apelo a este Conselho.
Ressalto também, por outro lado, que já é cediço neste Colegiado que a simples
retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de
documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar despacho decisório e/ou
acórdãos proferidos pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJs.
Entretanto, as retificações de DCTF e/ou DACON, mesmo posteriores à edição do
despacho decisório – desde que ilustrada com livros e documentação hábil e idônea, ilustradas
com documentação extraída da contabilidade do sujeito passivo – poderão ser aceitas e motivar a
mitigação da interpretação normativa, a fim de que, em homenagem à busca da verdade material,
possa resultar e permitir que se acolha a pretensão do contribuinte. Para tanto, porém, é
indispensável que as alegações, como dito, se façam acompanhar de documentação capaz
de assegurar a liquidez e certeza da real existência do pretendido crédito.
Por isto mesmo tenho sempre votado no sentido de aceitar as alegações de
ocorrência de erros materiais para mitigar a incidência das normas legais e dar guarida aos
argumentos das empresas, mas desde que tais fundamentos sejam convincentes e o mínimo de
documentação contábil seja exibido com vistas a comprovar a plausibilidade dos alegados erros
materiais, seja com a manifestação de inconformidade, seja mesmo em sede de recurso
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.167 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932956/2009-86

voluntário. No caso destes autos, porém, o contribuinte não trouxe nenhum documento robusto e
confiável de sua contabilidade, como Livro Razão, Livro Diário, Balancetes, Planilhas etc. que
pudessem corroborar suas alegações e confirmar a pretendida retificação do PER/DCOMP e da
DCTF primitivamente emitidos. E, muito ao contrário, tenta fazer uma verdadeira inversão da
interpretação da legislação de regência ao acanhado fundamento de que, no caso dos autos, o
ônus da prova seria do Fisco.
Veja-se, a propósito que, como constou do relatório, a recorrente instruiu sua
manifestação de inconformidade (fls. 15/17), apenas, com cópias do contrato social da empresa,
do Despacho Decisório; de DARFs de R$ 53.687,04, Per/Dcomp, DCTF original e Retificadora;
e com o recurso voluntário, apenas exibiu cópia da procuração advocatícia. Nada mais. Ou seja,
em nenhum momento apresentou qualquer documento idôneo, extraído de sua contabilidade
(Livros Fiscais, Balanço ou Balancete, etc.).
Consequentemente, tenho como verdade material as assertivas constantes do v.
Acórdão recorrido que manteve o despacho decisório atacado pelo recorrente, ao argumento de
que o sujeito passivo logrou comprovar o direito creditório informado, e que a retificação de
declaração já apresentada à RFB somente é válida quando acompanhada dos elementos de prova
que demonstrem a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original, capaz de
possibilitar aos órgãos do fisco aferir a liquidez e certeza da retificação. Assim, faço meus os
bem colocados argumentos articulados pela decisão de piso (fls. 57/58), verbis.
Ocorre, entretanto, que a contribuinte não logrou êxito em comprovar materialmente o
erro de fato cometido, pois não juntou ao processo cópia da documentação contábil
comprovando a ocorrência do indébito tributário, e nem tampouco dos documentos que
comprovam o valor da base de cálculo da Cofins do período de junho de 2006. Juntou
ao processo, somente cópia da DCTF retificadora, entregue após a ciência do despacho
decisório, a qual por si só, não faz prova do direito de crédito alegado (no caso, o
indébito tributário).
Ressalte-se que, no presente caso, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação
pátria adotou o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito. Citada interpretação pode ser
depreendida da leitura do artigo 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, e cujo rito processual deve ser adotado
para a situação de fato (conforme previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96,
com as modificações da Lei 10.833/2003), e do artigo 333, do Código de Processo
Civil.
..................................................................(omissis).............................................................
Nesse contexto, cabe enfatizar que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por
sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos
importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a legislação
pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte
De todos conhecido nesta Turma meu posicionamento sobre a busca da verdade
material, inclusive aceitando a exibição de documentos complementares em sede de recurso
voluntário, aliás como recomendado pela própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, a partir
do Acórdão CSRF no 9303-005.065, proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu
provimento a Recurso Especial do contribuinte, pelos argumentos resumidos na seguinte ementa,
verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.167 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932956/2009-86

Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento de
provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para apresentação da
impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua apreciação e prolação
de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Todavia, releva ressaltar que é farta a jurisprudência deste Conselho – à qual me
filio – no sentido de que, em pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido. Tomo como
exemplo o acórdão CSRF no 9303-005.226, sessão de 20 de junho de 2017, de relatoria da ilustre
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, de cujo voto peço vênia para transcrever significativo
trecho, a saber.
Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações. (Destaque do
original).
É cediço que este Conselho tem até flexibilizado o texto seco da norma,
permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência do
crédito alegado pelo contribuinte. Como dito linhas acima, somente verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar
documentos de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte,
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.167 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932956/2009-86

motivo pelo qual desacolho, no particular, a pretensão de diligência perseguido no apelo da parte
a este Colegiado.
Reitere-se, uma vez mais, que no caso em exame não foram carreados aos autos,
mesmo que em sede de recurso voluntário, quaisquer documentos válidos e idôneos que
comprovassem o alegado erro material e que fossem capazes de oferecer a liquidez e certeza
necessários para demonstrar a existência do direito ao crédito (Livros Diário e Razão,
Balancetes, Planilhas e Documentos Contábeis extraídos de sua escrita contábil-fiscal, por
exemplo), capazes de corroborar o alegado recolhimento indevido ou a maior.
Diante do exposto, considerando que a empresa não logrou confirmar suas razões
recursais por meio de documentos hábeis e idôneos extraídos dos assentamentos e lançamentos
de seus livros fiscais e de sua contabilidade; considerando que nem mesmo os Livros Diário e
Razão, ilustrado com os Lançamentos Contábeis, foram exibidos, mesmo que em sede de
Recurso Voluntário; considerando que que não possuem nenhuma sustentabilidade ou respaldo
jurídico os argumentos recursais de que, no caso dos autos, o ônus da prova é do Fisco, tese que
se choca frontalmente com a iterativa jurisprudência deste Colegiado; e, ainda, considerando
que o ônus da prova, em casos que tais, é da responsabilidade do contribuinte que dele não se
desincumbiu a contento, VOTO no sentido de tomar conhecimento para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário do sujeito passivo, mantendo assim o Acórdão guerreado
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital